Tribunal: STF
Processo: ARE 1431338
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (fls. 6-7 , Doc. 6):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPTU. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INTERPRETADA LITERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A isenção refere-se a hipótese de exclusão do crédito tributário cuja concessão apenas pode ser realizada através de lei específica, a teor do disposto no §6º do art. 150 da Constituição Federal.



    2. Nesse contexto, não merece guarida o pleito autoral, porquanto inexiste na legislação municipal previsão de outorga de isenção com fulcro em moléstia grave.



    3. Impende ressaltar que não se revela possível a utilização da legislação relativa ao Imposto de Renda (Lei nº 7.713/1988) para respectiva concessão, haja vista que o Código Tributário Nacional apresenta dirigismo hermenêutico ao dispor em seu art. 111 que tal matéria deve ser interpretada de forma literal.



    4. Inexistente o direito à isenção, restam indevidos os pedidos deste decorrentes. Inclusive, porque a indenização por danos morais depende da prova de prejuízos suportados pelo indivíduo na sua esfera subjetiva, como bem ensina Sergio Cavalieri Filho.



    5. Devida, portanto, demonstração de que a conduta apontada causou lesão que desborde do nível ordinário, o que não é o caso dos autos, porquanto, sequer presente base legal para o respectivo requerimento.



    6. Recurso desprovido. Decisão unânime.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA DO CARMO DA SILVA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, LIV e LV, da CF/1988; e o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. 



    Sustenta, preliminarmente, ocorrência de cerceamento do direito de defesa da recorrente, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    No mais, aduz que “ficam isentos do pagamento do IPTU pessoas físicas que apresentam notória dificuldade financeira para sua própria subsistência, de modo que a exação fiscal não a comprometa. Desse modo, estando o requerente padecendo de doença grave e submetido a avaliação médica, conforme as disposições constantes no artigo 151 da Lei 8.213/91 bem como do laudo médico deve ser concedido o benefício fiscal para afastar, definitivamente as cobranças do IPTU.” (fl. 18, Doc. 10)



    Argumenta que possui direito à isenção do IPTU do seu imóvel, situado no Município de Recife, ora recorrido, pois “restou indubitavelmente configurada a NEOPLASIA da recorrente e, por conseqüência disso, o seu enquadramento na doença Grave prevista no Ordenamento Jurídico Pátrio (Lei nº 7.713/88, art. 6º, inciso XIV e Decreto nº 3.000/99, art. 39, inciso XXXIII)” (fl. 17, Doc. 10).



    Assevera, ainda, que está concretizada a ocorrência do dano moral e material pois “o constituinte pátrio de 1988 patenteou, de forma explícita, a responsabilidade civil objetiva do Estado, na modalidade de risco administrativo, impondo a este o dever de responder pelo prejuízo que causar ao particular sem dele exigir o ônus de demonstrar a existência de culpa doente estatal, mas, simplesmente, do dano sofrido e do nexo de causalidade com a atividade pública” (fl. 24, Doc. 10).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para (a) declarar a nulidade do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; ou (b) conceder isenção do pagamento do IPTU e a condenação do recorrida em indenização por danos morais.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) no que se refere à violação ao artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é inadequada a via extraordinária, tendo em vista tratar-se de competência atribuída ao STJ e não ao STF; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 282/STF, por ausência de prequestionamento da matéria. No ponto, afirmou-se, ainda, que a ofensa ao Princípio do contraditório e da ampla defesa não fora alegada em sede de Embargos de Declaração, sendo suscitada pela primeira vez no presente Recurso Extraordinário, configurando inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-5, Doc. 10):



    “As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do § 3º do artigo 102 da Constituição Federal e do artigo 543-A do CPC. 



    Não podemos ter dúvidas que o cerceamento de direito à recorrente em pleitear seus direitos através de requerimento administrativo junto a recorrida, bem como a cobrança de IPTU, sendo portadora de doença maligna, câncer, possui repercussão geral e denota amplitudes econômica, jurídica, política e até mesmo social que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, envolvendo toda a Sociedade Brasileira, considerando que este é um tema que atinge TODOS os Estados da Federal da República do Brasil, mas, neste, em especial, o de Pernambuco.



    Econômica, porquanto uma Justiça Tributária no âmbito do IPTU influi direta ou indiretamente na Economia do Estado, principalmente, levando em conta que a redução da carga tributária fomenta a geração de renda e a circulação da moeda. 



    Política, na exata medida em que dá margem à uma revisão legislativa coerente e séria aos legisladores mineiros e ao próprio Chefe de Governo, podendo eles se articularem para produzir uma Legislação que sim, realize uma arrecadação tributária a título de IPTU razoável, mas acima de tudo, JUSTA. 



    Social, porque o fomento da economia repercute direta ou indiretamente na vida das pessoas, na distribuição de renda.



     E, jurídica, levando em conta a própria técnica legislativa e interpretação das normas à luz da Constituição Federal que é a norma máxima do Ordenamento Jurídico brasileiro. 



    Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu por reconhecer a repercussão geral em um caso análogo, senão vejamos: 



    TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 70061261269 RS (TJ-RS) 



    [...]



    Dessa maneira, não podemos ter dúvidas quanto ao preenchimento pela Recorrente do requisito da REPERCUSSÃO GERAL que, somado aos demais, dá ensejo à remessa deste RE para julgamento pelo Col. Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a parte ora recorrente não tem direito à isenção do IPTU, bem como à indenização por danos morais nos seguintes termos transcritos a seguir (fls. 3-5, Doc. 6):



    “Em sede de exordial, requereu a parte autora isenção de IPTU por ser portadora de neoplasia maligna. Pleiteou, ainda, repetição de indébito e condenação do Município ao pagamento de danos morais. 



    Na sentença, com fulcro na ausência de previsão legal da isenção pleiteada, o Juízo a quo indeferiu os pedidos apresentados. 



    Não merece reparo o decisum recorrido. 



    A isenção refere-se à hipótese de exclusão do crédito tributário cuja concessão apenas pode ser realizada através de lei específica, a teor do disposto no §6º do art. 150 da Constituição Federal: 



    [...]



    Nesse contexto, não merece guarida o pleito autoral, porquanto inexiste na legislação municipal previsão de outorga de isenção com supedâneo em moléstia grave. 



    Por oportuno, confira-se as hipóteses legalmente previstas de dispensa do pagamento concernente ao IPTU no Município do Recife: 



    […]



    Impende ressaltar que não se revela possível a utilização da legislação relativa ao Imposto de Renda (Lei nº 7.713/1988) para respectiva concessão, haja vista que o Código Tributário Nacional apresenta dirigismo hermenêutico ao dispor em seu art. 111 que tal matéria deve ser interpretada de forma literal: 



    Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção; 



    Inexistente o direito à isenção, restam indevidos os pedidos deste decorrentes. Inclusive, porque a indenização por danos morais depende da prova de prejuízos suportados pelo indivíduo na sua esfera subjetiva, como bem ensina Sergio Cavalieri Filho (in CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010.



    [...]



    Devida, portanto, demonstração de que a conduta apontada causou lesão que desborde do nível ordinário, o que não é o caso dos autos, porquanto, sequer presente base legal para o respectivo requerimento.”



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege o IPTU no Município de Recife/PE, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ISENÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.167.032-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULAS 279 E 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 512.419-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/08/2009)



    Some-se a isso que, na hipótese, a parte recorrente não refutou o argumento do acórdão recorrido, no sentido de que não se revela possível a utilização da legislação relativa ao Imposto de Renda (Lei nº 7.713/1988) para concessão de isenção do IPTU, pois o Código Tributário Nacional determina que tal matéria deve ser interpretada de forma literal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o Juízo local concluiu que a parte não comprovou eventuais prejuízos sofridos. Assim, para divergir desse entendimento, seria necessário analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – ocorrência, na espécie, de dano moral indenizável – necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.099.429-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/5/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 909.020-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente